Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-68.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000918-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CRISTOVAO FERNANDES FERREIRA - CPF: 537.371.131-49 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO -

CASA DE SHOW - ILEGALIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ausência de ilegalidade na decisão administrativa que negou a emissão da certidão pretendida pelo Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CRISTOVÃO FERNANDES FERREIRA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário Municipal da Receita de Rondonópolis/MT, denegou a ordem de segurança formulada, por vislumbrar que as alegações do impetrante em cotejo com a documentação apresentada não se mostra suficiente para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido.

Em síntese, narra o Apelante que
é proprietário do imóvel localizado na Avenida Flaviano Carvalho Moreno, Qd. 42 Lt 04, Parque Universitário, matriculado no RGI local sob o número 114698, no município de Rondonópolis-MT, no qual pretende desenvolver atividade comercial de CASA DE SHOWS.

No ano de 2004, o Recorrente desenvolveu no mesmo local, atividade de Casa de Shows, conforme demonstra o Alvará emitido naquela época.

Ocorre que, ao requerer a Certidão do Uso do Solo para emissão do Alvará, o Recorrido negou tal pedido em face do expediente MEMO n. 085/2017/GAB/PGM, de relatoria do Ilmo. Dr. Anderson Flávio de Godoi, que recomendou à Secretaria Municipal de Receita que se abstenha de expedir qualquer certidão ou autorização de permissibilidade de uso e ocupação do solo para exploração de atividade de casa de festas e eventos, em detrimento de conclusão de medidas investigatórias por parte da 6a. Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis-MT, conforme ofício 1566a PJCiv/MA/2017.

Defende a reforma da r. sentença objurgada, ressaltou, que

existindo lei em vigor que autoriza o desenvolvimento da atividade pretendida pelo Recorrente no local onde está estabelecido seu imóvel, a negativa do Senhor Secretário em emitir a Certidão de Uso do Solo se mostra como ato coator a ferir direito líquido e certo do Recorrente, daí por que se busca a tutela jurisdicional através do presente mandamus. (id. 5853104)

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo o improvimento do recurso, bem como, consequente manutenção da r. sentença. (5853109).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 6990156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CRISTOVÃO FERNANDES FERREIRA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado pelo ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário Municipal da Receita de Rondonópolis/MT, denegou a ordem de segurança formulada, por vislumbrar que as alegações do impetrante em cotejo com a documentação apresentada não se mostra suficiente para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido.

Ressai dos autos, que o Apelante Jose Cristovão Fernandes Ferreira r
elatou que é proprietário do imóvel localizado na Avenida Flaviano Carvalho Moreno, Qd. 42 Lt 04, Parque Universitário, matriculado no RGI local sob o no 114698, onde pretende desenvolver atividade comercial de CASA DE SHOWS.

Informou que o Apelado negou o seu pedido de Certidão do Uso do Solo para emissão de Alvará, por meio do MEMO no 085/2017/GAB/PGM, de relatoria do Ilmo Dr. Anderson Flávio Godoi, que recomendou à Secretaria Municipal de Receita que se abstenha de expedir qualquer certidão ou autorização de uso e ocupação do solo para exploração de atividade de casa de festas e eventos, em detrimento da conclusão de medidas investigatórias por parte da 6a. Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis-MT.

Acrescentou que o Apelado alegou, ainda, que a exploração de casa de shows, festas e eventos não é permitida na Avenida Flaviano Carvalho Moreno em virtude de tal logradouro encontrar-se localizado em zona de baixa densidade.

Alegou que a aludida decisão fere direito líquido e certo, haja visa que no dia 22 de dezembro de 2016, foi sancionada Lei Complementar 243/2016, que incluiu a Avenida Flaviano Carvalho Moreno na Zona Linear da cidade, na qual é permitido o uso de atividades de boates, casa de eventos, casa de shows e danceteria, conforme artigo 13, inciso IV e Anexo II da Lei Complementar no 056/2007.

Disse que que, em 14/12/2017, pediu a reconsideração da referida decisão, o que foi negado no dia 08/01/2018, sob o argumento de que o indeferimento deve ser mantido até a conclusão das investigações da Promotoria de Justiça.

Assim, requereu a concessão de liminar,
“ab initio et inaudita altera pars
”, para que seja determinado ao impetrado que proceda a imediata emissão da Certidão de Uso e Ocupação do Solo para as atividades de casa de show, boate e danceteria.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Analisando os autos, nota-se que o apelante impetrou o remédio heroico almejando o fornecimento d
a Certidão do Uso do Solo para emissão de Alvará, em relação ao imóvel localizado na Avenida Flaviano Carvalho Moreno, Qd. 42 Lt 04, Parque Universitário, matriculado no RGI local sob o no 114698, onde pretende desenvolver atividade comercial de CASA DE SHOWS, certidão esta que foi negada pelo Secretário Municipal da Receita de Rondonópolis/MT
.

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido, o que não é caso dos autos.

No caso dos autos o d. juízo de primeira instância bem asseverou o fundamento do ato combatido, vejamos:

“...
É certo que a Lei Complementar no 056/2007, que instituí o uso e ocupação do solo do Município de Rondonópolis, prevê a possibilidade do uso de atividades de boates, casa de eventos, casa de shows e danceteria na Zona Linear (artigo 13, inciso IV e Anexo II), e que a Avenida Flaviano Carvalho Moreno pertence a tal Zona (Id. 11746941).

No entanto, é de se observar que a referida lei prevê também diversas situações específicas em que o funcionamento de bares, boates e casas de diversões não é permitido em qualquer Zona (artigo 13, § 1o, 3o e 5o).

Portanto, o simples fato de o imóvel do impetrante estar localizado na Zona Linear do Município, por si só, não tem o condão de comprovar que faz jus a autorização de Uso do Solo para exploração das atividades de casa de show, boate e danceteria.

Desse modo, não ficou demonstrada a ilegalidade na decisão

administrativa que negou a emissão da certidão pretendida pelo impetrante...”

Em decorrência da presunção de legitimidade e veracidade das condutas estatais, o Estado não tem o dever de provar todas as situações fáticas descritas no ato, cabendo ao particular, que se achar lesado diante da atuação estatal, comprovar que a atuação do Estado se deu sem observância dos postulados legais, o que não se afigurou no caso dos autos.

Destaco, por oportuno, que as alegações da parte Apelante em cotejo com a documentação apresentada, por si só, não se mostraram suficientes para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido, que bem subsiste por seus próprios fundamentos.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020